Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-33.2018.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002227-33.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIEL DOS SANTOS FIALHO - CPF: 878.858.161-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (RECORRIDO), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN-MT E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE RONDÔNIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002227-33.2018.8.11.0001.

RECORRENTE: ESTADO DE RONDONIA.

DETRAN/MT.

RECORRIDO: ADRIEL DOS SANTOS FIALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – COMPROMETIMENTO DO DIREITO DE DEFESA – IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA EVIDENCIADA – DELIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUANTO AO ESTADO DE RONDONIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DETRAN/MT CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE ESTADO DE RONDONIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A irregularidade administrativa decorrente do excesso de prazo de notificação de infração compromete o direito de defesa do suposto infrator, fato que justifica a desconstituição do ato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade dos autos de infrações de trânsito P.CUIABÁ-290670-AAA0640829-5452/01, MTA0887770-5045/00, BPM0329772-6599/02, BPM0267188-6050/01 e RO-122100-10B0270920-5010/00.

Em suas razões recursais, os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Detran/MT.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2. Da ausência de comprovação da irregularidade das infrações.

2. Das razões recursais do recorrente Estado de Rondônia.

2.1. Da preliminar de ausência de citação do Detran/RO.

2.2. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia.

2.3. Da inexistência de ato ilícito do Estado de Rondônia.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente Detran/MT.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, a discussão judicial versa sobre multa de trânsito, fato que garante a legitimidade passiva do Detran recorrente no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN-TO. ESTADO DO TOCANTINS. A despeito de a multa de trânsito ter sido aplicada por órgão municipal, as atribuições referentes à baixa da anotação da pontuação negativa e a desobstrução do procedimento de licenciamento do veículo, decorrentes das multas questionadas, são de responsabilidade do DETRAN, o que legitima o Estado do Tocantins (DETRAN-TO) a figurar no polo passivo da demanda, nomeadamente, por emanar do Convênio de Cooperação Mútua no 19/2009, que a finalidade da Agência Municipal de Trânsito limita-se apenas a de fiscalizar, autuar e aplicar penalidades, não podendo, portanto, excluir pontuação negativa da carteira de motorista e/ou desobstruir procedimento de licenciamento do veículo.

(TJ-TO - AI: 50113208120138270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

1.2.
Da ausência de comprovação da irregularidade das infrações.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, não há comprovação das notificações, via correio, dos autos de infrações: P.CUIABÁ-290670-AAA0640829-5452/01, MTA0887770-5045/00, BPM0329772-6599/02, BPM0267188-6050/01 e RO-122100-10B0270920-5010/00, dessa forma,

correta se mostra a postura judicial do Juízo Especial Fazendário, quando aponta para a irregularidade das autuações.

Por isso, no caso em testilha, sigo a seguinte anotação jurisprudencial:

PENALIDADE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO - ILEGALIDADE. É ilegal a aplicação de penalidade de trânsito sem a prévia notificação do condutor ou do proprietário do veículo, de modo que faz jus este último à anulação do respectivo auto de infração.

(TJ-MG - AC: 10079099416228001 Contagem, Relator: Maurício Barros,Data de Julgamento: 15/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2011)

2.
Das razões recursais do recorrente Estado de Rondônia.

2.1.
Da preliminar de ausência de citação do Detran/RO.

Rejeito tal preliminar, eis que, o Estado de Rondônia foi devidamente citação em 22/02/2019, sendo que, o Detran/RO não integra a presente lide, não havendo que se falar em nulidade processual.

2.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Rondônia.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, a discussão judicial verse sobre multa de trânsito procedida pelo Estado de Rondônia, fato que garante a legitimidade passiva do Estado recorrente no polo passivo da demanda judicial aqui registrada, todavia, entendo razoável a limitação da obrigação de fazer apenas com relação à autuação procedida pelo Estado de Rondônia (RO-122100-10B0270920-5010/00).

2.3.
Da inexistência de ato ilícito do Estado de Rondônia.

Rejeito tal proposta recursal, eis que a irregularidade administrativa decorre da ausência de notificação da parte recorrida, comprometendo o seu direito de defesa.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de DETRAN/MT e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de ESTADO DE RONDONIA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para restringir a obrigação de fazer no que concerne a nulidade do ato de infração
RO-122100-10B0270920-5010/00,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento
pro rata
de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Condenação do Estado de Rondônia em razão do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023